Tribunal: STF
Processo: MS 39502
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Luiz Henrique Guerreiro Vidigal e outros, contra ato praticado pelo Ministro Og Fernandes, no processo nº 2167596 (eDOC 9, ID: 6713c026)



    Em suas razões, os impetrantes alegam o seguinte contexto fático:



    “O ato coator que motiva a presente impetração trata-se de uma decisão monocrática que nega seguimento a um agravo interno em recurso extraordinário, sob o fundamento de que teria sido interposto recurso incabível contra tal decisão. 



    Explica-se. 



    No âmbito de um recurso especial foi proferida uma decisão que negou provimento ao agravo interno em agravo em recurso especial. Essa decisão foi atacada por meio de recurso extraordinário no qual argui-se a falta de fundamentação da referida decisão. 



    Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, decisão esta que foi atacada por agravo interno em recurso extraordinário. A este recurso também foi negado seguimento por decisão monocrática, cujo fundamento foi o manejo de recurso incabível. 



    Para o Ministro Relator teria sido interposto AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, quando o correto seria a interposição de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Esta é a decisão que materializa o atentado ao modelo constitucional de processo, uma vez que o recurso efetivamente interposto pelos impetrantes foi AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 1, ID: c74d12e5, p. 2)



    Ao final, requer a concessão da segurança para declarar a nulidade da decisão que não conheceu do agravo interno em recurso extraordinário.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos eventualmente praticados por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.



    Em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos da autoridade mencionada na petição inicial, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Na hipótese, existe previsão expressa no art. 105, inciso I, “b” da Constituição Federal de que a competência será do próprio Superior Tribunal de Justiça, de modo que é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39373 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 4.10.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido”. (MS 38190 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17.3.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 29342 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 4.10.2011, grifo nosso)



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça para as providências que entender cabíveis, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente